Tribunal: TJMT
Processo: 1026151-40.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026151-40.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEFERSON ESTEFANES DE QUEIROZ - CPF: 068.117.321-13 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR E-MAIL. ENDEREÇO ELETRÔNICO INFORMADO PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por JEFERSON ESTEFANES DE QUEIROZ contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Cancelamento de Registro cumulada com Indenização por Danos Morais, movida em face de SERASA S.A., sob o argumento de ausência de notificação prévia quanto à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. O autor alegou inexistência de relação jurídica com a ré, inscrição indevida e ausência de notificação válida, sustentando que a comunicação por e-mail seria nula por ausência de comprovação do recebimento. Pleiteou o cancelamento da inscrição e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a notificação prévia de inscrição em cadastro de inadimplentes realizada por e-mail, nos termos do art. 43, § 2o, do CDC; e (ii) estabelecer se, diante da alegada ausência de notificação e da inexistência de relação jurídica, é devida indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação prévia por e-mail atende ao disposto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, desde que realizada no endereço eletrônico fornecido pelo credor ou consumidor e devidamente comprovada por meio técnico, como ocorreu no caso dos autos.

4. A SERASA S.A. comprovou documentalmente o envio da notificação prévia à inscrição, utilizando endereço eletrônico informado pelo próprio apelante, com evidências técnicas de disparo e recebimento da mensagem, inclusive com registro de código hash.

5. A jurisprudência do STJ admite a notificação por e-mail como válida, desde que comprovado o envio ao servidor de destino, não sendo exigida prova de leitura pelo destinatário, nos moldes do REsp 2063145/RS.

6. Ausente qualquer prova de ilicitude na negativação ou de inexistência do débito, não há falar em dano moral indenizável, pois a inscrição foi precedida de notificação válida e realizada em conformidade com a legislação consumerista.

7. A improcedência da ação impõe a manutenção da sentença, sendo cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, respeitada a gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A notificação prévia de inscrição em cadastro de inadimplentes, prevista no art. 43, § 2o, do CDC, é válida quando realizada por e-mail, desde que enviada ao endereço eletrônico fornecido e devidamente comprovada.

2. A comprovação do envio da notificação é suficiente para caracterizar a regularidade da comunicação, independentemente da leitura pelo destinatário.

3. Inexistente a ilicitude na negativação e ausente prova de dano concreto, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
JEFERSON ESTEFANES DE QUEIROZ
contra sentença proferida na “Ação de Cancelamento de Registro C/C Indenização por Danos Morais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face
SERASA S.A
, que tramita perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

295211358 - ID de origem 195231595),

julgou improcedente a ação.
Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de exigibilidade suspensa diante da assistência judiciária gratuita deferida.

O apelante em suas razões
(ID.

295211359 - ID de origem 195505774) alega nulidade da notificação de inscrição em cadastro de inadimplentes, feita exclusivamente por e-mail, sem comprovação de que o endereço eletrônico lhe pertence.

Sustenta que a notificação deveria ter sido enviada por correspondência, conforme precedentes do TJPR e STJ, que vedam a notificação apenas por meios digitais. Defende inexistência de relação jurídica com a apelada, inexistência do débito e, portanto, inscrição indevida.

Alega que a conduta da apelada causou dano à sua honra, ensejando reparação. Fundamenta-se nos artigos 186, 927 e 931 do Código Civil e artigo 6o, VI, do CDC, além de jurisprudência que reconhece o dever de indenizar nesses casos.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, declarar a inexistência do vínculo jurídico e do débito, cancelar a inscrição e condenar a apelada a indenizar os danos morais, mantendo o benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões sob ID. 295211361 - ID de origem 198380354.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória ajuizada por JEFERSON ESTEFANES DE QUEIROZ em face de SERASA S.A., objetivando ser indenizado moralmente em decorrência de ausência de notificação prévia de inscrição em cadastro de inadimplentes.

Alega o autor, ora apelante, que teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes pela requerida, sem que tenha havido qualquer relação jurídica capaz de justificar o débito apontado. Relata que, ao tentar efetuar compras no comércio local, foi surpreendido com a restrição de crédito em razão das referidas negativações, as quais afirma serem indevidas, pois inexistente qualquer vínculo contratual com a ré

O juiz de 1o grau em sentença entendeu que não há exigência de aviso de recebimento na notificação, e que a alegação de não recebimento, por si só, não comprova irregularidade. Ressaltou ainda que a dívida era de conhecimento do autor e que os aborrecimentos relatados não superam o mero dissabor, não configurando dano moral.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na validade da notificação eletrônica prevista no art. 43, §2o, do CDC, com, comprovação do envio ao contato informado pela consumidora e eficácia do meio utilizado, sustentando a inexistência de ilícito e, por consequência, a improcedência do pedido de danos morais.

Sem delongas. No caso em apreço, observa-se que a requerida Serasa S.A. comprovou de forma inequívoca o envio da notificação prévia à parte autora, em cumprimento ao disposto no art. 43, § 2o, do CDC.

Verifica-se, a partir da análise da contestação registrada sob o ID 295210445 - ID de origem 172232108, bem como dos documentos que a acompanham, a comprovação do envio da notificação prévia à parte autora, em conformidade com o disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Os anexos demonstram que a comunicação foi realizada previamente à negativação, utilizando-se dos meios eletrônicos informados pela própria consumidora, o que afasta qualquer alegação de ausência de ciência quanto à inscrição impugnada.

Percebe-se que a notificação prévia foi realizada de forma regular e tempestiva por meio eletrônico, uma vez que o aviso em debate foi enviado no e-mail jefersonqueiroz0702@gmail.com, endereço fornecido pelo próprio consumidor, antes da negativação (ID. 295211350 - ID de origem 172232121).

Diante da comprovação do envio da notificação prévia ao endereço eletrônico cadastrado pelo próprio credor junto ao banco de dados, não há que se falar em ausência de comunicação quanto à negativação, sendo plenamente atendido o disposto na lei.

O comprovante técnico de disparo da notificação, com código hash, identificação da mensagem e status de envio confirma a validade da comunicação, conforme jurisprudência consolidada. Demonstrado o cumprimento do dever legal pela apelada e inexistente qualquer ilicitude, não há dano moral indenizável, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

É, inclusive, entendimento sedimentado desta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado que a notificação eletrônica, quando realizada no endereço fornecido pelo credor e acompanhada da devida comprovação de envio, atende plenamente à exigência legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR - ART. 43, § 2o, DO CDC - AUSÊNCIA DE FORMA PRÉ-ESTABELECIDA NA LEI - COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.
A teor do art. 43, § 2o, do CDC, a exigência, nos casos de inscrição no banco de dados de inadimplentes, é que a notificação prévia ao consumidor deverá ser por escrito, não impondo a legislação consumerista maiores formalidades para o ato” (RAC n. 1022164-18.2021.8.11.0003, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 21.09.22) (g.n).

Tais elementos demonstram o efetivo recebimento do e-mail pela plataforma de destino, afastando qualquer alegação de ausência de notificação prévia.

Nesse sentido, é elucidativo o seguinte precedente da corte superior:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. 3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art . 43, § 2o, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.5 . Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2o, do CDC.6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário .7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.8. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 2063145 RS 2023/0029537-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2024)

Diante da prova inequívoca da notificação prévia, constante da contestação, e ausente qualquer ilegalidade na negativação, impõe-se o provimento do recurso para julgar improcedente a demanda.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025